Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0728878-24.2020.8.07.0000 REQUERENTE: ANTONIO ALVES SILVA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO 1. Trata-se de petição com pedido de tutela de urgência formulado, concomitantemente ao apelo - em autos apartados –, para obtenção de efeito suspensivo ao recurso (CPC 1.012, §§ 3o e 4o), a fim de impedir os desconto para amortização de empréstimos em superior a 30% da remuneração do requerente. Afirma que a sentença (id 18585246) da 1a Vara Cível de Samambaia julgou improcedente a demanda de limitação em conta corrente e em folha de pagamento a 30% dos rendimentos brutos, bem como revogou a tutela provisória anteriormente deferida. Sustenta que os descontos lançados no contracheque no mês de julho ultrapassaram a margem consignável, bem como que a soma deles com os debitados em conta corrente consumiram, no mês de agosto, a totalidade de sua remuneração líquida. Argumenta com a probabilidade do direito de limitação dos descontos efetuados em conta corrente a 30%, com base em aplicação analógica da lei distrital relativa a empréstimos consignados e em julgados do Tribunal, bem como haver risco de dano irreparável, capaz de comprometer sua subsistência e de sua família. 2. Quantos aos empréstimos consignados, a sentença dispôs que não foi comprovada a extrapolação do limite legal, isto é, 30% dos rendimentos do requerente (id 18585246). Em provisória análise dos autos, percebe-se que os descontos efetuados no contracheque de julho não desrespeitam a margem consignável. Ocorre que o requerente considerou na apuração dos valores descontados também os debitados a outros títulos, além dos empréstimos bancários. Por outro lado, a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário restringe-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta corrente, com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhora. A propósito, destaco julgado do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Min. Raul Araújo, 4a T., julgado em 2020). Destarte, não se constata a aparência do bom direito. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. I. Brasília, 14 de agosto de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR